Tribunal: TJES
Processo: 5008161-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008161-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ANA FLORENTINA CARNEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO ATENDIMENTO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, diante da suspensão indevida do plano de saúde e do constrangimento público causado à consumidora em clínica conveniada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da suspensão dos serviços do plano de saúde por suposta inadimplência da beneficiária. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para o bloqueio contratual e caracterização do dano moral em razão da exposição vexatória da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

A operadora do plano não comprovou o inadimplemento da autora por prazo superior a 60 dias, tampouco a notificação formal exigida pelo art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. Restando ausentes os pressupostos legais para a suspensão do plano, a negativa de atendimento médico mostrou-se ilegítima.

Além disso, o constrangimento sofrido pela autora diante de outros pacientes, ao ter seu atendimento recusado por suposta restrição, extrapola o mero dissabor, configurando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

Presente, portanto, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão do plano de saúde por inadimplência somente é válida se preenchidos os requisitos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, incluindo a inadimplência superior a 60 dias e a notificação formal até o 50º dia. A ausência de 1 desses requisitos, somada à recusa de atendimento e exposição pública do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 13, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 608;

TJES, Apelação Cível nº 5009266-31.2023.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva;

TJES, Apelação Cível nº 5003405-92.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008161-28.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ANA FLORENTINA CARNEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO ATENDIMENTO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, diante da suspensão indevida do plano de saúde e do constrangimento público causado à consumidora em clínica conveniada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da suspensão dos serviços do plano de saúde por suposta inadimplência da beneficiária. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para o bloqueio contratual e caracterização do dano moral em razão da exposição vexatória da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

A operadora do plano não comprovou o inadimplemento da autora por prazo superior a 60 dias, tampouco a notificação formal exigida pelo art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. Restando ausentes os pressupostos legais para a suspensão do plano, a negativa de atendimento médico mostrou-se ilegítima.

Além disso, o constrangimento sofrido pela autora diante de outros pacientes, ao ter seu atendimento recusado por suposta restrição, extrapola o mero dissabor, configurando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

Presente, portanto, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão do plano de saúde por inadimplência somente é válida se preenchidos os requisitos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, incluindo a inadimplência superior a 60 dias e a notificação formal até o 50º dia. A ausência de 1 desses requisitos, somada à recusa de atendimento e exposição pública do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 13, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 608;

TJES, Apelação Cível nº 5009266-31.2023.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva;

TJES, Apelação Cível nº 5003405-92.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, ao comparecer à clínica para consulta, apresentou seus documentos e foi constrangida publicamente pela atendente, que anunciou na frente de outros pacientes uma suposta restrição em seu nome, impedindo o atendimento e orientando-a a contatar a ré Benevix.

Afirma que suas mensalidades estavam em dia, com vencimento até o dia 30 de cada mês, mas foi informada pela ré sobre um débito inexistente. Diante disso, solicitou o número de protocolo (35739120240318744978) e a gravação da ligação para buscar a solução do problema. Diante do constrangimento e da recusa indevida de atendimento, pleiteia indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para; CONDENAR as rés, de forma solidária, a indenizarem a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Em sede recursal, a recorrente Benevix sustenta a ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Argumenta que a parte autora estava inadimplente e ciente do bloqueio do plano de saúde, razão pela qual a recusa de atendimento não configura ilicitude, tampouco gera dever de indenizar.

Alega que os fatos narrados pela recorrida representam meros aborrecimentos cotidianos, desprovidos de comprovação de dano efetivo, sendo incabível a reparação moral, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Ressalta a inexistência de prova do dano, do nexo causal e da culpa, requisitos indispensáveis à responsabilização civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), com fundamento no art. 944 do Código Civil, por entender excessivo frente à alegada extensão do dano.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao examinar os autos, verifica-se que a operadora do plano de saúde não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade da suspensão dos atendimentos médicos à consumidora sob a alegação de inadimplência.

Com efeito, não foram observadas as formalidades legais previstas no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, uma vez que não restou comprovado o inadimplemento das mensalidades por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência contratual, requisito legal para a rescisão ou suspensão unilateral do contrato:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

Destaca-se que a autora efetuou o pagamento das mensalidades em atraso, os quais foram devidamente processados e aceitos pela administradora do plano. Assim, a negativa de atendimento, motivada por suposta inadimplência, mostra-se ilegítima.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar quando há suspensão indevida de plano de saúde, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto. 4 . O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência. 5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço. 6 . A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação. 7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa. 8 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos. 9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário. 2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3 . O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art . 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657 .136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016 .8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 06.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092663120238080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO SOB A ALEGAÇÃO DE ATRASO NA MENSALIDADE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No caso, o autor comprovou o pagamento das mensalidades do plano de saúde, inclusive daquela que, supostamente, teria dado ensejo a sua suspensão, sendo indevida a recusa de atendimento emergencial, sobretudo tratando-se de criança que, à época, contava com 04 (quatro) anos de idade. 2 - Ainda que houvesse inadimplência, a suspensão ou rescisão dos respectivos serviços sem prévia a notificação da parte consumidora estaria vedada pela norma prevista no art. 13, II, da Lei nº 9 .656/98. 3 - Houve afronta aos direitos da personalidade, porquanto indevida a suspensão do plano de saúde de consumidor que agiu de boa-fé e encontrava-se em dia com suas obrigações contratuais. 4 - Necessária, todavia, a redução do montante fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste Sodalício para casos semelhantes . 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003405-92.2021.8 .08.0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

Entretanto, como se observa, as requeridas não comprovaram a inadimplência pelo período superior a sessenta dias, razão pela qual a suspensão dos serviços mostra-se manifestamente ilegal.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta das requeridas violou direitos da personalidade da autora, notadamente seu direito à saúde, à dignidade e à intimidade. A exposição pública da negativa de atendimento, somada à indevida restrição de acesso a serviços médicos essenciais, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e constrangimento incompatíveis com a boa-fé contratual.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Em contrapartida, a requerida BENEVIX confessa que a Requerente recebeu negativa de atendimento em razão da ausência de pagamento quanto as mensalidades de competência 01, 02 e 03.2024, quitadas apenas após os seus respectivos vencimentos e para comprovar suas alegações, junta o extrato detalhado id 45975484, onde consta a informação de que a fatura vencida em 10/01/2024 foi paga em 31/01/2024, a fatura vencida em 14/02/2024 foi paga em 05/03/2024 e a fatura vencida em 11/03/2024 foi quitada em 22/03/2024. Afirma ainda que a autora foi devidamente notificada acerca da suspensão do plano em razão da inadimplência. Já a ré UNIMED afirma que toda a responsabilidade pela questão narrada é da Requerida BENEVIX, visto que a Benevix quem comunicou a Unimed sobre o bloqueio do plano de saúde e o desbloqueio em 26/03. Contudo, observo que as requeridas não observaram o disposto na Lei 9656/98, mais precisamente em seu artigo 13, paragrafo único, II, onde dispoe que “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”. Assim entendo que a conduta das rés se mostraram ilegítimas ao procederem a suspensão do plano de saúde, visto que não restou comprovado não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta das Requeridas de suspenderem o plano de saúde da Autora, violou direito da personalidade da Requerente, especialmente o seu direito à saúde e a intimidade, visto que, a aflição gerada pelo temor em relação à saúde supera o mero aborrecimento e não pode ser entendida como simples descumprimento contratual, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)